Tribunal: TJSP
Processo: 0002915-87.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Violência contra a mulher – incidência da Lei no 11.340/06 – três crimes de ameaça e um de constrangimento ilegal configurados - agressões contra a ex-companheira – autoria não demonstrada – conjunto probatório insatisfatório – penas reduzidas – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000499274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002915-87.2018.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
FABIANO HENRIQUE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso de FABIANO HENRIQUE, para reduzir a pena corpórea que
lhe foi imposta, fixando-a em 2 (dois) anos de detenção, a ser cumprida no regime
inicial SEMIABERTO, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, por estar incurso no artigo 146, §1o e artigo 147, "caput", por três
vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal combinado com o teor da Lei
no 11.340/06 e para absolvê-lo de estar incurso no artigo 129, § 9o, e uma vez no
artigo 147, "caput", do Código Penal com base no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal. Como o apelante está preso por este processo desde 11 de maio
de 2018 (folhas 219/222) oficie-se ao juízo de origem e ao das execuções criminais
que foi agraciado com a guia de execução provisória expedida nas 252/253 para que
tomem as providências que entenderem cabíveis para eventual progressão de regime
prisional ou eventual declaração de cumprimento da pena privativa de liberdade
agora fixada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002915-87.2018.8.26.0229 -Voto no 396
2
Apelação Criminal no 0002915-87.2018.8.26.0229
Apelante: Fabiano Henrique
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Hortolândia
Voto no 396
Violência contra a mulher – incidência da Lei no 11.340/06
– três crimes de ameaça e um de constrangimento ilegal
configurados - agressões contra a ex-companheira – autoria
não demonstrada
conjunto probatório insatisfatório
penas
reduzidas

RECURSO
DA
DEFESA
PARCIALMENTE PROVIDO.
O réu FABIANO HENRIQUE foi condenado(a) à pena de 2
(dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
além de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 4 (quatro) dias de detenção, e pagamento de
19 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, por estar incurso no art. 129, §1o,
combinado com o § 9o e §10, do Código Penal, artigo 147, "caput", do Código
Penal, combinado com o artigo 61, inciso II, "f", do Código Penal, por quatro vezes,
na forma do artigo 69, e artigo 146, § 1o, do Código Penal (folhas 190/196).
Inconformado, o réu recorreu pleiteando a absolvição por
insuficiência de provas, quanto ao delito de lesão corporal. Subsidiariamente, requer
a absolvição quanto aos delitos de ameaça e constrangimento ilegal por atipicidade
da conduta (folhas 202/217).
Oferecidas as contrarrazões (folhas 239/247) pelo Ministério
Público, o qual pugna pela manutenção da sentença; e a d. Procuradoria de Justiça
opina pelo não provimento do recurso (folhas 260/264).
É o relatório.
Consta da denúncia (folhas 69/73), que no dia 14 de janeiro de
2018, no período da manhã, na Rua Brigadeiro Faria Lima, no 282, em Hortolândia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002915-87.2018.8.26.0229 -Voto no 396
3
FABIANO HENRIQUE, ofendeu a integridade física de Daniela Aparecida das
Dores de Carvalho, sua ex-companheira, causando-lhe ferimento.
Consta, também, que nas mesmas condições de tempo e local,
FABIANO HENRIQUE, no âmbito das relações domésticas, ameaçou por palavra,
escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e
grave, sua ex companheira, Daniela Aparecida das Dores de Carvalho.
Consta, ainda, que no dia 07 de fevereiro de 2018, durante a
madrugada, na Carmelino Inácio de Godói, no 37, Vila Real, em Hortolândia,
FABIANO HENRIQUE, no âmbito das relações domésticas, ameaçou por palavra,
escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e
grave, sua ex companheira, Daniela Aparecida das Dores de Carvalho.
Consta, ainda, que no dia 11 de fevereiro de 2018, por volta das
01h00, na Rua Carmelino Inácio de Godói, no 37, Vila Real, em Hortolândia,
FABIANO HENRIQUE, no âmbito das relações domésticas, ameaçou por palavra,
escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e
grave, sua ex companheira, Daniela Aparecida das Dores de Carvalho.
Consta, também, que no dia 15 de fevereiro de 2018, por volta das
15h00, nas proximidades do Fórum de Hortolândia, FABIANO HENRIQUE,
constrangeu Daniela Aparecida das Dores de Carvalho, mediante violência ou grave
ameaça, em poder de uma arma de fogo, a fazer o que a lei não permite ou a fazer o
que ela não manda, obrigando-a a redigir uma carta para revogação das Medidas
Protetivas anteriormente deferidas em Juízo.
Consta, também, que no dia 14 de março de 2018, por volta das
13h00, na Rua Carmelino Inácio de Godói, no 37, Vila Real, em Hortolândia,
FABIANO HENRIQUE, no âmbito das relações domésticas, ameaçou por palavra,
escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e
grave, sua ex companheira, Daniela Aparecida das Dores de Carvalho.
Ainda de acordo com a inicial, a vítima e acusado conviveram em
união estável por cerca de quatro anos e do relacionamento, nasceu uma filha.
Em razão do comportamento violento do denunciado, a vítima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002915-87.2018.8.26.0229 -Voto no 396
4
resolveu pedir a separação e ele, não se conformando com o fim do relacionamento,
começou a perseguí-la, agredí-la fisicamente e ameaçá-la de morte, bem como a
seus familiares.
A vítima noticiou os fatos para a polícia e teve deferidas medidas
protetivas, todavia, apesar das medidas, o denunciado voltou a perseguir a vítima e
seus familiares, compareceu à casa dos pais da ofendida e, com o emprego de arma
de fogo, intimidou-os.
O denunciado, ainda, mandou diversas mensagens de texto à
vítima dizendo que iria matá-la. Em 15 de fevereiro de 2018, o denunciado,
mediante o emprego de arma de fogo, ameaçou e obrigou a vítima a redigir uma
carta noticiando que haviam reatado o relacionamento e, por isso, queria a
revogação das medidas protetivas.
A carta foi entregue pela vítima na Secretaria do Juízo e as
medidas protetivas foram revogadas. A ofendida noticiou novamente o ocorrido e
foram concedidas novamente medidas protetivas.
Ao tomar conhecimento dos fatos, o denunciado foi à residência
da vítima e a ameaçou dizendo: "desaparece ou vou matar você". Em razão da
gravidade dos fatos, a vítima foi ao Centro de Referência e Atendimento à Mulher e
ficou em um abrigo temporário.
O denunciado teve a prisão preventiva decretada em razão da
perseguição, ameaças e gravidade dos fatos praticados, isto conforme a decisão de
folhas 25 e 26 do apenso de número 1500095-21.2018.8.26.0229, datada de 15 de
março de 2018, sendo o mandado de prisão cumprido em 11 de maio de 2018
(folhas 219/222 dos autos principais).
A materialidade do delito de lesão corporal imputado ao réu não
veio demonstrada nos autos. O laudo pericial de folhas 113/114 não faz referência à
agressão que teria sido perpretada na data de 14 de janeiro de 2018, fazendo
referência apenas a eventos ocorridos em 02 de dezembro de 2017, 13 de janeiro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002915-87.2018.8.26.0229 -Voto no 396
5
2018 e 23 de janeiro de 2018. E este laudo foi confeccionado com base na ficha de
atendimento de folhas 28/30 dos autos que revela a ocorrência de fatos distintos à
data de 14 de janeiro de 2018, pela manhã, imputação inicial da qual o apelante se
defendeu, devendo ficar registrado que a ofendida Daniela passou por atendimento
médico no dia 13 de janeiro de 2018, às 16:52 horas, por ter sofrido queda própria
ocorrida quatro dias antes e apresentando, então, fratura de metacarpo (folha 29).
A autoria também não restou bem comprovada quanto à imputação
de lesão corporal pois quando a pessoa de Daniela fez o registro policial da agressão
que teria sofrido no dia 14 de janeiro de 2018, declarou no boletim de ocorrência de
folhas 04/06, mais precisamente no quarto parágrafo da folha 05, o seguinte: "Que
na manhã de hoje, novamente naquela via, o autor ao ver a vítima desferiu-lhe
chutes e socos deixando-a com a cabeça machucada, e escoriações por diversas
partes do corpo.". Já, quando ouvida, em juízo, afirmou que em 14 de janeiro de
2018, estava na rua quando o acusado lhe viu, começou a perseguí-la e passou a lhe
agredir, bem como a sua filha, oportunidade em que teve lesões nos dedos da mão,
fraturou o dedo, rosto e cabeça. Assim, em juízo, a ofendida acrescentou
elementos não declinados, na polícia, pois o réu não teria agredido apenas a sua
pessoa como também a sua filha e ainda lesionado dedos de uma mão e
fraturado ainda um deles. Diante disto, observo que a vítima não foi harmônica e
coesa quanto ao fato de ter sido agredida em 14 de janeiro de 2018 pelo apelante e,
então, a melhor solução será a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal, no que tange ao delito de lesão corporal por não existir
prova suficiente para a condenação. Isto, inclusive, porque lesão numa das mãos de
Daniela ocorreu por queda própria como especificado acima e referido na folha 29
dos autos.
Também entendo não haver prova suficiente para condenação no
que tange à primeira ameaça imputada na denúncia e que teria ocorrido no mesmo
contexto da agressão (item 2 da folha 69) pois apesar da pessoa de Daniela ter dito
no quinto parágrafo do histórico do boletim de ocorrência que está na folha 05 que
em todas as vezes que foi agredida pelo apelante, este dizia que iria matá-la, quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002915-87.2018.8.26.0229 -Voto no 396
6
ouvida em juízo, nada afirmou de ter sido ameaçada, declarando somente que o
apelante assim que a viu na rua, passou a perseguí-la e agredí-la, como também a
sua filha que estava com ela. Assim, Daniela não confirmou, durante o contraditório
constitucional, a ocorrência da primeira ameaça imputada na denúncia.
O réu, em juízo (mídia digital vinculada aos autos), negou a
acusação dizendo que a vítima o agrediu por diversas vezes, além de tê-lo ameaçado
em razão de ser extremamente ciumenta. Após a separação, a ofendida lhe
telefonava pedindo ajuda e, quando estava em sua casa, quebrava seus pertences e
tentava lhe agredir. A vítima machucou-se sozinha, desferiu socos contra a televisão
e tentou quebrar a porta. Apenas segurou-a pelo braço. Certa vez, pulou o muro da
casa dos pais da vítima para ver a filha do casal, mas eles não abriram a porta e foi
embora. Nunca ameaçou a vítima com uma arma de fogo.
Já a vítima Daniela Aparecida das Dores de Carvalho disse que
viveu um relacionamento de aproximadamente quatro anos com o acusado e,
durante o relacionamento, ele sempre se mostrou agressivo. Ele ficou um ano e seis
meses preso e depois disso ficou mais agressivo. O acusado em diversas ocasiões
lhe agrediu e já efetuou por diversas vezes disparos de arma de fogo contra a
declarante, não citou todas as vezes que ele a agrediu porque foram muitas. A
maioria das vezes o acusado estava drogado, alcoolizado. Apesar das medidas
protetivas, viu o acusado em duas ocasiões porque ele queria ver a filha. Em 14 de
janeiro de 2018, estava na rua quando o acusado lhe viu, começou a perseguí-la e
passou a lhe agredir, bem como a sua filha, oportunidade em que teve lesões nos
dedos da mão, fraturou o dedo, e ficou lesionada no rosto e na cabeça. Ele a agrediu
porque não quis reatar o relacionamento. Em razão desses fatos, foram deferidas
medidas protetivas contra o acusado, mas ele as descumpriu e pulou o muro da casa
dos genitores da declarante, portando uma arma de fogo, oportunidade em que a
ameaçou. O acusado também lhe mandou diversas mensagens contendo ameaças em
datas posteriores. Em 15 de fevereiro de 2018, o réu obrigou-a e a vir com ele ao
Fórum, ameaçou-a com uma arma de fogo e a coagiu para que escrevesse uma carta
pedindo que fossem retiradas as medidas protetivas. O acusado a obrigou a entrar no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002915-87.2018.8.26.0229 -Voto no 396
7
carro e a escrever a carta e ficou com a bebê enquanto a declarante entrou no Fórum
para levar a carta. As medidas protetivas na primeira instância foram revogadas. Em
14 de março de 2018, registrou nova ocorrência de ameaça porque o acusado voltou
a lhe importunar, e foi encaminhada a um abrigo em São Paulo, onde permaneceu
por vinte e dois dias. Depois que saiu do abrigo, por duas vezes, o acusado a
ameaçou e teve que trocar o número de telefone por diversas vezes. Teme por sua
vida e a vida de sua filha. O acusado faz uso de cocaína e "crack". Ele não tinha
arma dentro de casa, mas conseguia fácil e, durante as ameaças, ele portava arma de
fogo. O acusado fazia uso de droga constantemente.
Assim, diante dessas informações, entendo caracterizada a
incidência da lei especial conhecida como Lei Maria da Penha, pois revelada
aqui a situação de vulnerabilidade da ofendida, que estava subjugada pelo réu
que a agredia, inclusive, com ameaças.
Foram ouvidas também outras testemunhas civis.
A testemunha Elaine Cristina de Carvalho, irmã da vítima, disse,
em juízo (mídia digital vinculada aos autos), que sabe das agressões e ameaças feitas
à vítima, mas não presenciou todas. O acusado agredia a ofendida verbalmente. Em
diversas vezes o acusado ofendeu, ameaçou e agrediu a vítima e, em certa ocasião,
quando a ofendida estava no abrigo, o acusado passava em frente à casa dos pais da
vítima e proferia ameaças. As ameaças eram constantes e abalaram toda a família.
Sua irmã foi ameaçada e agredida na frente da filha. Ela teve a mão fraturada em
razão das agressões e apareceu com o olho roxo, mas não contava nada para seus
pais para poupar seu genitor que é muito doente. A vítima fraturou a mão e teve
diversas lesões na face em razão das agressões.
A testemunha Aleir Nazarete das Dores de Carvalho, irmã da
vítima, disse em juízo (mídia digital vinculada aos autos), que presenciou apenas
quando o réu pulou o muro do genitor da vítima e começou a gritar. Não presenciou
as agressões, mas viu a vítima com a mão machucada. Suas irmãs sempre falavam
que o réu passava de carro em frente à residência importunando a família. A família

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002915-87.2018.8.26.0229 -Voto no 396
8
toda ficou abalada. Ouviu comentários de que o réu era usuário de drogas.
A testemunha Aparecida das Dores de Carvalho, genitora da
vítima, contou que sabia das agressões e ameaças que a vítima sofria porque ela
sempre ia para sua casa quando o acusado a agredia. Viu a vítima com o olho roxo.
Em certa ocasião, o acusado invadiu sua casa durante a noite, pulando o muro e
dizia que iria matar a todos. Quase todos os dias o acusado passava em frente à sua
residência e ficava acelerando o veículo.
A vítima adotou postura firme e coesa, apresentando sempre a
mesma versão, sendo que a palavra da vítima teve especial relevância para
compreensão de como se deram as condutas delituosas do réu, isto quanto às
ameaças descritas nos itens 3, 4 e 6 da denúncia e no que tange ao crime de
constrangimento ilegal imputado no item 5 da peça acusatória inicial do
processo. Observo que quanto aos crimes aqui mencionados foram
confeccionados boletins de ocorrências especificados na denúncia e os
conteúdos destes foram confirmados antes do oferecimento da denúncia em
oitiva perante a autoridade policial como se vê do teor da folha 61 dos autos.
A respeito da relevância do depoimento da vítima vale conferir
julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO
CORPORAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
AGRESSÃO
PRATICADA EM RAZÃO DO GÊNERO DA VÍTIMA.
COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. MODIFICAÇÃO
DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SUMULA N. 7/STJ.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RELEVÂNCIA.
INSURGÊNCIA
DESPROVIDA. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça firmou-se no sentido de que, tratando-se de crime
cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a
mulher, motivado pelo gênero ou vulnerabilidade da ofendida
em razão da sua condição de mulher, a competência para o
processamento da ação penal é da Vara especializada, tal como
estabelece a Lei n. 11.340/06. 2. Tendo as instâncias ordinárias
concluído, com base nos elementos de prova carreados aos
autos, que o crime praticado foi motivado por questões de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002915-87.2018.8.26.0229 -Voto no 396
9
gênero, considerando que a vítima estaria em situação de
vulnerabilidade por ser do sexo feminino, para se chegar à
conclusão diversa do julgado seria necessário o revolvimento de
todo o acervo fático-probatório, o que esbarra no óbice da
Súmula n. 7/STJ. 3. Este Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos
na Lei n. 11.340/06, a palavra da vítima possui especial
relevância, mormente quando corroborada por outros elementos
de prova, tal como ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental
desprovido” (AgRg no AREsp 936.222/MG, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe
07/11/2016);
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA.
MEDIDAS
PROTETIVAS
DE
URGÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Em se tratando de casos
de violência doméstica em âmbito familiar contra a mulher, a
palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento de
medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são
praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em
situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por
outras pessoas. 2. No caso, verifica-se que as medidas impostas
foram somente para manter o dito agressor afastado da
ofendida, de seus familiares e de eventuais testemunhas,
restringindo apenas em menor grau a sua liberdade. 3. Estando
em conflito, de um lado, a preservação da integridade física da
vítima e, de outro, a liberdade irrestrita do suposto ofensor,
atende aos mandamentos da proporcionalidade e razoabilidade
a decisão que restringe moderadamente o direito de ir e vir do
último. 4. Recurso em habeas corpus improvido” (RHC
34.035/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 25/11/2013).
Diante deste quadro, não há que se falar em falta de provas.
A versão do réu restou isolada nos autos e o depoimento da vítima
foi seguro e coerente, tanto na fase policial quanto em juízo, não havendo dúvida
quanto à autoria. A alegação de que os crimes de ameaça não se configuraram por
terem sido praticados porque o apelante estava em estado de embriaguez e/ou de
drogadição não procede porque apesar disto, em várias oportunidades o réu
concretizou ofensas à integridade corporal de Daniela, agredindo-a fisicamente,
como inclusive declinaram as testemunhas ouvidas. Assim, o réu agiu com intenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002915-87.2018.8.26.0229 -Voto no 396
10
de efetivamente intimidar Daniela e concretizou ofensas à integridade física desta.
O detalhe aparente do escrito por Daniela conter grafia sem
tremores e precisão nos dados informados, inclusive, concordância e pontuação, não
retira a força probante da palavra de Daniela de que foi constrangida, mediante
grave ameaça concretizada pelo utilização de arma de fogo, por parte do apelante
para produzir o documento, carta, especificada no item 5 da denúncia (folha 70).
Assim, entendo como já dito que no caso em exame se configurou o delito de
constrangimento ilegal que está provado pela palavra de Daniela.
As penas merecem reparo.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 2/3 (dois terços) acima
do mínimo legal, sob a seguinte alegação: "verifica-se que a culpabilidade da
atuação do acusado é exagerada, considerando que a agressão, ameaças e
constrangimento foram efetivados contra a vítima na presença da filha do casal.
Deve-se sopesar ainda que o acusado ostenta diversas condenações por crimes
graves (ex: roubo e receptação), impondo-se a elevação ainda maior das
reprimendas. O indiciado mostrou personalidade criminosa, obstinado a perseguir
a vítima em qualquer endereço, utilizando-se de faca e arma de fogo para causar
terror à ex-companheira e sua família. Repisa-se que a atuação criminosa invadiu o
Fórum de Hortolândia (constrangimento ilegal para gerar suposta carta de
reconciliação), mostrando o acusado total desrespeito pelas instituições do Estado.
Finalmente, as consequências dos crimes foram nefastas para a vítima e seus
familiares, que continuam acuados e temem pela integridade física, mesmo após 8
meses do último evento contra a vítima. Nessa esteira, relevando todos os itens da
primeira fase da dosimetria anteriormente citados, elevo a pena base de todos os
crimes imputados em 2/3 (dois terços)".
Ocorre que o aumento foi excessivo, devendo ser efetuado na
fração de 1/2 (metade), inclusive, porque a sentença não indicou quais processos e
respectivas certidões configurariam maus antecedentes. Observo que condenações
sem indicação de que transitaram em julgado não servem para justificar aumento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002915-87.2018.8.26.0229 -Voto no 396
11
pena na primeira fase da dosimetria penal.
Quanto aos delitos de ameaça, perpetrado por três vezes:
Na primeira fase, para cada crime, a pena-base deve ser aumentada
na fração de 1/2 (metade), visto que o aumento foi excessivo, alcançando 1 (um)
mês e 15 (quinze) dias de detenção.
Na segunda fase, em razão da agravante prevista no artigo 61,
inciso II, "f", a pena foi aumentada em 1/3 (um terço) alcançando 2 (dois) meses de
detenção.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a
pena permanece no patamar anterior.
Quanto ao delito de constrangimento ilegal:
Na primeira fase, a pena-base deve ser aumentada na fração de 1/2
(metade), visto que o aumento foi excessivo, alcançando 4 (quatro) meses e 15
(quinze) dias de detenção.
Na segunda fase, em razão da agravante prevista no artigo 61,
inciso II, "f", a pena foi aumentada em 1/3 (um terço) alcançando 6 (seis) meses de
detenção.
Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no § 1o do
artigo 146 do Código Penal, a pena foi aumentada no dobro, além de aplicada multa,
visto que o constrangimento ilegal foi efetivado com o emprego de arma de fogo,
atingindo 1 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Em razão do concurso material, as penas foram somadas
totalizando então, por este voto, 2 (dois) anos de detenção e o pagamento 10
(dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Em razão da gravidade dos crimes praticados e das condições
subjetivas do acusado, agora é fixado o regime semiaberto para o cumprimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002915-87.2018.8.26.0229 -Voto no 396
12
pena corpórea, isto tendo em conta ainda a segunda parte da disposição contida no
artigo 33, "caput", do Código Penal.
Cumpre ressaltar que o acusado perseguia a ofendida, ameaçando-
a constantemente de lhe causar mal injusto e grave, constrangendo-a, por fim, a
redigir uma carta com a finalidade de revogar medidas protetivas deferidas em seu
benefício.
Por fim, o acusado em razão de seu comportamento agressivo e a
fim de preservar a integridade física da vítima, teve a prisão preventiva decretada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento parcial ao
recurso de FABIANO HENRIQUE, para reduzir a pena corpórea que lhe foi
imposta, fixando-a em 2 (dois) anos de detenção, a ser cumprida no regime
inicial SEMIABERTO, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, por estar incurso no artigo 146, §1o e artigo 147, "caput", por
três vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal combinado com o teor
da Lei no 11.340/06 e para absolvê-lo de estar incurso no artigo 129, § 9o, e uma
vez no artigo 147, "caput", do Código Penal com base no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal.
Como o apelante está preso por este processo desde 11 de maio
de 2018 (folhas 219/222) oficie-se ao juízo de origem e ao das execuções
criminais que foi agraciado com a guia de execução provisória expedida nas
252/253 para que tomem as providências que entenderem cabíveis para
eventual progressão de regime prisional ou eventual declaração de
cumprimento da pena privativa de liberdade agora fixada.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator